Tribunal: STF
Processo: ACO 2632
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno nos Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo decisão prévia na qual se reconhecera a desnecessidade do prosseguimento do feito, uma vez que se tratava de prestação de contas, supervenientemente aprovadas pela ré.



    2. Ausência de contradição que autorizasse o provimento dos embargos de declaração. Não devem ser acolhidos embargos que pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.